Tribunal: STF
Processo: SL 1645
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Determinação de reintegração de empregada de conselho profissional. Ausência de demonstração de risco de grave ofensa a valores protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas. Incidente suspensivo que não configura sucedâneo recursal. Inviabilidade de exame aprofundado de elementos fático-probatórios inerentes ao processo subjacente. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Pedido de contracautela deduzido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ contra decisão por meio da qual, indeferida a SLS nº 3286, o Superior Tribunal de Justiça manteve os efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo nº 0031285-88.2018.4.02.5108, que deu parcial provimento à apelação interposta por Cátia Pecene, para “determinar a sua reintegração como agente administrativo nos quadros do COREN-RJ, na condição de celetista, com o pagamento dos valores retroativos ao desligamento indevido, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, ficando invertidos os ônus da sucumbência”.



    2. Os fundamentos do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja eficácia foi mantida como decorrência do indeferimento do pedido suspensivo pelo Superior Tribunal de Justiça, estão sintetizados na ementa adiante transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COREN/RJ. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO APÓS ADI 2135/DF. REINTEGRAÇÃO. REGIME CELETISTA. CABIMENTO. PAGAMENTO RETROATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. APELAÇÃO CÍVEL POR CÁTIA PECENE CONTRA A SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA APELANTE EM FACE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM REGÊNCIA PELA LEI 8.112/90. 



    2. A QUESTÃO TRAZIDA AOS AUTOS VERSA SOBRE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR E SUA CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, AO FUNDAMENTO DE QUE O REFERIDO CONSELHO OSTENTA A NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA, SUJEITANDO-SE AO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. 



    3. EM SEDE DA REFERIDA ADI, AUTUADA SOB O Nº ADI Nº 2135, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR MAIORIA, RESOLVEU CONCEDER LIMINAR PARA SUSPENDER A VIGÊNCIA DO ARTIGO 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SUA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL (EC) 19/98. DESTA FORMA, RESTABELECEU-SE A OBRIGATORIEDADE DO REGIME JURÍDICO ÚNICO PARA CONTRATAÇÕES EFETIVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, INCLUINDO-SE OS CONSELHOS PROFISSIONAIS, AUTARQUIAS DE REGIME ESPECIAL. DEVE SER OBSERVADO, IN CASU, O PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM, A FIM DE SE VERIFICAR QUAL A SITUAÇÃO JURÍDICA PRESENTE NO MOMENTO DA DEMISSÃO DO APELANTE, ATO QUE SE PROCURA ATACAR. 



    4. CONSOANTE SE VERIFICA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, A AUTORA, ORA APELANTE, FOI ADMITIDA PELO REGIME DA CLT EM 22/06/1989, E, DESLIGADA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, EM 04/09/2015, SEM O REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE DISPENSA. IRRESIGNADA, A EMPREGADA PÚBLICA EM QUESTÃO AJUÍZA A PRESENTE AÇÃO COMO OBJETIVO DE SER RECONHECIDA COMO SERVIDORA PÚBLICA, SUBMETIDA AO REGIME ESTATUTÁRIO, REGIDO PELA LEI 8.112/90, TENDO A SENTENÇA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO, COMO JÁ RELATADO NESTES AUTOS. 



    5. CONCLUIU-SE SER INEXEQUÍVEL A DETERMINAÇÃO DE QUE A REINTEGRAÇÃO DA MESMA SE DÊ SOB A ÉGIDE DO REGIME ESTATUTÁRIO, POIS A MEDIDA ESBARRA NA EXIGÊNCIA DE LEI E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A CRIAÇÃO E PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS (CF, ARTS. 48, X; 61, § 1°, II, A; 169, § 1°), EM CLARA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES (CF, ART. 2°), DEVENDO-SE MANTER O REGIME CELETISTA.



    6. ASSIM, NÃO HÁ QUE SER RECONHECIDA A CONDIÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA DA APELANTE, PORÉM DEVE SER RECONHECIDO SEU DIREITO DE REINTEGRAÇÃO AO COREN-RJ, NA CONDIÇÃO DE EMPREGADA CELETISTA, TENDO EM VISTA SEU DESLIGAMENTO SEM O REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM O PAGAMENTO DE TODOS OS VALORES EM ATRASO, DESDE A DISPENSA INDEVIDA, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    7. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, PARA DECLARAR A NULIDADE DA DEMISSÃO DA AUTORA E DETERMINAR A SUA REINTEGRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOS QUADROS DO COREN-RJ, NA CONDIÇÃO DE CELETISTA, COM O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS AO DESLIGAMENTO INDEVIDO, ACRESCIDOS DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA, NA FORMA DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INVERTIDOS OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.”



    3. À guisa de evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento do pedido suspensivo, o requerente articula com a configuração de competência deste Supremo Tribunal Federal, o envolvimento direto de matéria constitucional e a existência de risco a valores juridicamente protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas. Argumenta que o acórdão do TRF da 2ª Região, cuja eficácia foi preservada pelo STJ, “impôs obrigação de fazer ao Coren/RJ absolutamente ilegítima e ilegal consistente na reintegração nos seus quadros funcionais de pessoa que não tivera a sua investidura original antecedida de prévia aprovação em concurso público, válido e isento de vícios, apesar de ter ocorrido após a vigência da Constituição de 1988, motivo pelo qual fora legitimamente rescindida pela Administração, sendo que o contraditório acerca da juridicidade da atuação da Administração, será exercitado, como o fora, de maneira diferida, não havendo que se falar em nulidade do distrato” (evento 1, fl. 79). Invoca o decidido na ADC nº 36, na ADPF nº 367 e na ADI nº 5.367, processos em que esta Suprema Corte, nada obstante tenha reconhecido a constitucionalidade da adoção do regime da CLT, na contratação de pessoal dos conselhos profissionais, assentou a imprescindibilidade da prévia aprovação em concurso público, como requisito para o estabelecimento de vínculo celetista com as referidas entidades. Invoca, em abono de sua pretensão, os arts. 5º, XIII e XXXVI, 37, II e § 2º, 39, caput, e 102, § 2º, da Magna Carta. Consigna (evento 1, fls. 22-25; destaques no original):



    “O prazo fixado para efetivação da reintegração da terceira interessada nos quadros funcionais do requerente tem como termo a data de 11/07/2023. 



    Ante a comprovação de que a medida judicial objurgada causará gravíssimas lesões à ordem, segurança e economia públicas, lesões evidentes consubstanciadas:



    (i) Lesão à ordem pública, decorrente e caracterizada pela violação de inúmeras normas de nossa Constituição, ex vi artigos 5.º, incisos XIII, XXXVI, 37, inciso II, § 2.º, 39 caput e 102, § 2.º, todos da CF/88 e da interpretação desconforme à Constituição das disposição expressas em Leis em sentido formal de índole federal pelo v. acórdão objeto do presente incidente, ex vi art. art. 1.º da Lei 8.027/90, art. 2.º da Lei 8.429/92, art. 327 DO CP, art. 1.º do Decreto Lei 968/69, artigos 1º, 10, 128, 143 e 243, todos da Lei 8.112/90, art. 5.º, inciso I, do Decreto Lei n.º 200/67 e art. 58, § 3.º da Lei 9.649/98 e art. 2.º da Lei 9.784/99 que expressamente definem em nosso ordenamento jurídico o conceito de servidor público, gênero, do qual são espécies, o servidor estatutário, o empregado público, o contratado por tempo determinado e o agente honorífico, que ostentam essa qualidade desde que investidos nas fileiras funcionais da administração pública, após a observância de determinadas liturgias, quais sejam, aprovação prévia em concurso público válido e com ausência de vícios, ou que tenham sido selecionados de maneira simplificada, para ocuparem empregos temporários ou funções honoríficas. Como a relação travada entre a terceira interessada não constituía relação funcional típica, mas mera relação de fato-trabalho com a Administração, a ponto de se exigir fundamentação em processo administrativo disciplinar para o seu desfazimento, ao reputar a terceira interessada como servidora pública e exigir fundamentação para o distrato do contrato da mesma, a v. decisão acaba por causar grave lesão à ordem pública;



    (ii) A v. decisão requerida também é manifestamente contrária ao interesse público, tautológica e ilegítima, e por isso, fonte de grave lesão à segurança e economia públicas, pois de maneira absolutamente equivocada defende a tese de que a liminar deferida pelo eg. STF na ADI n.º 2.135/DF teria provocado o efeito de obrigar os Conselhos de Fiscalização Profissional a observância ao regime estatutário para contratação de pessoal, conforme regulamentado na Lei nº 8.112/90 em âmbito federal e após confusa e insustentável fundamentação, ordenara a reintegração da terceira interessada ao COREN-RJ, na condição de empregada celetista, tendo em vista seu desligamento sem o regular procedimento administrativo, com o pagamento de todos os valores em atraso, desde a dispensa indevida, acrescidos de juros e correção monetária, em flagrante lesão à economia pública, mesmo reconhecendo que a investidura da mesma ocorrera na data de 22/06/1989, sem aprovação em concurso público válido e isento de vícios, em absoluta rota de colisão ainda ao que decidido pelo eg. STF na ADI 1.717-6/DF que atribuiu natureza autárquica ao requerente, o que exige que a admissão de pessoal nestas entidades seja antecedida por concurso público, pelo regime da CLT, causando também insustentável insegurança jurídica ao olvidar os efeitos da ADC n.º 16, da ADPF n.º 367 e da ADI º 5367 que ao serem julgadas em conjunto, tiveram a declaração pelo eg. STF de que o art. 39 da CF/88 não tem incidência na gestão de pessoal dos Conselhos de Fiscalização Profissionais, pelo que a decisão na ADI n.º 2.135/DF ao ser utilizada como fundamento à prolação do v. acórdão, acabou por caracterizar lesão à segurança jurídica que normalmente se espera das decisões judiciais, pois inúmeros precedentes do eg. STF com efeitos vinculantes e erga omnes foram descumpridos pela v. decisão objeto do presente incidente;



    (iii) A caracterização de flagrante ilegitimidade apta a causar lesão à ordem e economia públicas também está caracterizada na medida em que a terceira interessada teve deferido pedido de execução provisória do r. julgado, sendo fixado 30 (trinta) dias pelo MM. Juízo de primeiro grau, para que o Coren/RJ reintegre a mesma em seus quadros funcionais, sem exigir apresentação de caução prévia e idônea para a execução provisória do i. julgado.



    (iv) A caracterização do manifesto interesse público ao resguardo da ordem e economia públicas decorre também de um possível efeito multiplicador que tal medida pode ocasionar para o Coren/RJ e a todo sistema brasileiro de conselhos e ordens de fiscalização e regulação profissionais que poderão ser acionados em execuções provisórias por outras pessoas com processos em curso que tiveram a sua relação de fato-trabalho rescindida sem a observância de processo administrativo disciplinar, pois os gestores destas entidades pautaram o seu atuar no enunciado no verbete n.º 20 da Súmula de Jurisprudência persuasiva do eg. Supremo Tribunal Federal;



    (v) A lesão à ordem, segurança e economia públicas decorre da circunstância de que o v. acórdão é proferido com flagrante e incontroversa violação aos princípios da consubstanciação e congruência entre o pedido e o provimento jurisdicional, além de também ter sido prolatado com grave violação ao adágio da coisa soberanamente julgada;”



    4. Com respaldo nesses fundamentos, a parte requerente pugna pelo deferimento do pedido suspensivo, a fim de sustar a eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do processo nº 0031285-88.2018.4.02.5108.



    5. Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    8. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    9. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    10. Registro, por derradeiro, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    11. Assentadas essas balizas, observo que, na espécie, embora esteja presente a legitimidade ativa - os conselhos profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, constituem espécie de pessoa jurídica de direito público (ADC 36, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272  DIVULG 13-11-2020  PUBLIC 16-11-2020), o requerente não logrou demonstrar o efetivo risco de lesão a valores juridicamente protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas.



    12. Recai sobre o requerente do pedido de contracautela o ônus processual de comprovar a efetiva ocorrência de situação de grave risco ao interesse público – cuja existência jamais se presume. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata de que o ato decisório ameaça os valores protegidos pela legislação regente. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lúcia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70):



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.”



    13. Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o primeiro de minha lavra:



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021)



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    14. Na espécie, a parte requerente não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, a existência de risco iminente de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. 



    15. Na realidade, o acórdão cuja eficácia o requerente busca coartar examina, de modo direto e imediato, a situação de apenas uma empregada do COREN/RJ. Cuida-se, dessa maneira, de acórdão que enfoca a situação individualizada de empregada de conselho profissional, insuscetível, por isso mesmo, de produzir consequências administrativas relevantes, destituído de repercussões financeiras significativas e imune a efeitos multiplicadores indesejáveis. Nesse sentido, mutatis mutandis, reporto-me, a título ilustrativo, a este precedente recente do Plenário desta Casa (destaques acrescidos):



    “Suspensão de segurança. Concurso público. Decisão cautelar assecuratória do direito de participação dos candidatos nas etapas subsequentes do certame. Tema nº 485/RG. Exame de compatibilidade de questão de prova com as regras editalícias do certame. Possibilidade. Inocorrência de substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Ausência de demonstração do situação de risco à ordem administrativa e jurídica. Universo restrito de candidatos em situação análoga. Suspensão denegada. 



    1. É possível o controle judicial da compatibilidade entre o teor das questões formuladas no concurso e o conteúdo das regras editalícias disciplinadoras do certame, contanto que tal exame não importe em substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros criados pelo próprio órgão julgador. Precedentes. 



    2. Refoge à competência extraordinária do Supremo Tribunal Federal a pretensão de reexame do juízo formulado por órgãos de instância inferior quanto à compatibilidade entre as questões da prova e as regras do edital do concurso. Discussão cujo exame envolve apreciação aprofundada de fatos e provas, assim como interpretação de cláusulas editalícias (Súmulas nºs 279 e 454/STF). Precedentes. 



    3. Inexistência de risco potencial à integridade da ordem administrativa ou jurídica. Cuida-se, no caso, de tutela provisória concedida em favor de número ínfimo de candidatos (apenas 02 concorrentes), isenta de consequências administrativas relevantes, destituída de repercussões financeiras significativas e imune aos efeitos multiplicadores indesejáveis, especialmente em decorrência do reduzido número de candidatos em situação análoga. Precedentes. 



    4. Suspensão denegada. (SS 5602, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)



    16. Nesse contexto, entendo que a argumentação veiculada pelo ora requerente revela a tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível nos termos da jurisprudência desta Casa: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (SL 1.496-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21.6.2022, DJe 30.6.2022)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido.



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão.



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (SS 5.328-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020)



    “CARGO PÚBLICO. Acumulação. Um de magistério com outro de nível técnico. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questão de fundo da causa. Pedido com caráter de sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de tutela antecipada rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.” (STA 512-AgR/PI, Rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.10.2011, DJe 08.11.2011)



    17. Sob o ângulo do alegado risco à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, verifico, adstrita ao limitado âmbito cognitivo possível em incidente de contracautela, que, na decisão cuja eficácia o requerente busca suspender, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região não aparenta ter assentado moldura fática indicativa da admissão de empregada sem prévia aprovação em concurso público. Tampouco o fez a sentença parcialmente reformada, proferida pelo Juízo da Vara Federal Única de Macáe/RJ, circunscrita esta a apontar a ausência de concurso regido pela Lei nº 8.112/1990, sem, no entanto, esclarecer sobre a existência de certame para admissão em “emprego público”, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, matéria que aquele Juízo de primeiro grau entendeu estar inserida na competência da especializada Justiça do Trabalho.



    18. A jurisprudência desta Suprema Corte, recordo, está consolidada em torno da inadmissibilidade do exame aprofundado de elementos fático-probatórios no âmbito dos incidentes de contracautela, de modo que é inviável analisar os elementos instrutivos do processo subjacente, para confirmar ou conjurar a moldura fática sustentada pela parte requerente. Nesse rumo:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (SL 1333 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido.” (SL 1282 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente